Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700464-83.2020.8.07.0010 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco J. Safra S/A Embargado: Diego Rossi D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A (Id. 19450965) contra o acórdão (Id. 19373935) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator